Tribunal: STF
Processo: ARE 1565091
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - PAES. LEI FEDERAL 10.684/2003. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PRESTAÇÕES IRRISÓRIAS. EXCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO - PAES - LEI FEDERAL Nº 10.684/03 - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - PRESTAÇÕES IRRISÓRIAS - REGULARIDADE DA EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PARCELAMENTO.



    1 - O parcelamento tributário é medida fiscal voltada ao pagamento de tributos vencidos e não pagos, mediante descontos. A finalidade do parcelamento é a quitação das dívidas, com os descontos previstos em lei. Se, contudo, verifica-se que os pagamentos mensais são insuficientes para a amortização, a benesse perde a razão de ser e deve ser rescindida. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    2 - A tese vinculante (Tema 401 - STJ) diz respeito a aspecto distinto dos parcelamentos tributários realizados na forma da Lei Federal nº. 10.684/03, qual seja: exclusão em decorrência de extemporaneidade da desistência formal em impugnações administrativas. Daí sua inaplicabilidade ao caso concreto.



    3 - Nessa mesma linha de raciocínio, o objeto de impugnação na ADC nº 77, referida em memoriais, é o REFIS - programa de parcelamento regulamentado via da Lei Federal nº 9.964/00. No caso concreto, contudo, discute-se a regularidade de parcelamento realizado na forma da Lei Federal nº 10.684/03. E, ainda que se possa argumentar com a eventual semelhança fática, é importante consignar que, até o presente momento processual, a decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski não foi referendada no Plenário. Assim, inobstante a relevância da decisão na ADC, não se verifica alteração do entendimento jurisprudencial colegiado que possa obstar a conclusão da análise, notadamente quando considerada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, referida no voto.



    4 - A adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal. Súmula nº 653 do Superior Tribunal de Justiça.



    5- Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LXXVIII; 37, caput; e 179, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, cito: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à arguida ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, ante a aplicação, na origem, da tese emanada do julgamento do Tema 660 de Repercussão Geral.



    Outrossim, exsurge que, para acolher a tese recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo a respeito da regularidade da exclusão da empresa de pequeno porte do programa especial de parcelamento de débitos tributários (PAES), considerado o pagamento de prestações irrisórias insuficientes à amortização da dívida, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei federal 10.684/2003) e reexaminar os fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COEXISTÊNCIA DE ADESÃO AO REFIS E PAES. EXCLUSÃO. PARCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.000.684-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL – PAES. EXCLUSÃO. NOTIFICAÇÃO. LEI 10.684/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.419-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO PROGRAMA ESPECIAL DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - PAES. EXCLUSÃO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 10.684/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 283/STF. DESPROVIMENTO.



    1. A deficiência das razões do extraordinário, ao não expor claramente a questão que entendia controvertida perante a Constituição Federal, reiterada no presente agravo, torna inviável o conhecimento do apelo extremo, por força da Súmula 283 do STF, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, RE 452.272-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16/02/2007, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. O enquadramento ou não da empresa no regramento do PAES estabelecido pela Lei nº 10.684/03, a averiguação sobre a regularidade dos recolhimentos feitos pela agravante e, em suma, a revisão do mérito do procedimento administrativo que implicou na exclusão da sociedade do PAES são questões que fogem ao campo de análise do recurso extraordinário, por implicar o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto a referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279/STF de seguinte teor, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    4. Agravo regimental desprovido.” (AI 857.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/5/2013)



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente